Tribunal: TJES
Processo: 5016060-57.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016060-57.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ORLETTI VEICULOS E PECAS LTDA

APELADO: VALDIANY MATTOS CAJADO - ME

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. INADIMPLEMENTO DA LOCADORA. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO DA RESPONSABILIDADE. READEQUAÇÃO DO PERCENTUAL PARA 10%. RECURSO PROVIDO.

1. Comprovado o descumprimento reiterado da cláusula contratual que impõe à locadora o dever de manutenção técnica em prazo determinado, resta configurado o inadimplemento da ré, autorizando a rescisão contratual por culpa sua.

2. Caracterizada a culpa exclusiva da apelada pela extinção do vínculo contratual, impõe-se a inversão da cláusula penal, atribuindo-lhe o dever de pagar a multa rescisória.

3. O percentual da multa, fixado em 10% das parcelas vincendas, mostra-se proporcional e adequado ao caso concreto, em conformidade com o art. 413 do CC.

4. Recurso provido.

Vitória, 18 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5016060-57.2021.8.08.0024

Apelante: Orletti Veículos e Peças Ltda.

Apelada: Valdiany Mattos Cajado ME

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Orletti Veículos e Peças Ltda. contra a sentença (ID 11280011), proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c pedido de tutela antecipada ajuizada em face de Valdiany Mattos Cajado ME (Impresso Soluções), julgou o pedido improcedente para reconhecer a validade da rescisão contratual por inadimplemento da autora, aplicando multa de 40% sobre o valor das mensalidades vincendas, e julgou procedente a reconvenção para condenar a autora ao pagamento das referidas parcelas, além da restituição de dois equipamentos não devolvidos, com liquidação em fase própria.

Em suas razões recursais (ID 11280018), a apelante sustenta, em síntese, que: (a) houve inadimplemento contratual pela apelada, com falhas reiteradas no serviço e cobranças indevidas; (b) as ordens de serviço não foram atendidas dentro do prazo contratual, gerando prejuízos operacionais; (c) a cláusula de multa contratual de 70% é abusiva, devendo ser afastada ou reduzida para no máximo 10% ou dois meses de faturamento; (d) a cláusula de renovação automática, bem como o prazo de 90 dias para notificação prévia de rescisão, são igualmente abusivos; (e) caso não seja acolhida a tese de culpa da apelada, requer a revisão das cláusulas contratuais com fundamento no CDC.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 11 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se restou caracterizado o inadimplemento contratual por parte da empresa apelada, a justificar a rescisão contratual sem aplicação da multa contratual à empresa apelante, ou, subsidiariamente, se são abusivas as cláusulas referentes à renovação automática, à multa contratual e ao prazo de notificação para rescisão.

A apelante sustenta que a apelada, durante a execução do contrato de locação de impressoras, deixou reiteradamente de cumprir sua obrigação de manutenção e suporte técnico no prazo estipulado contratualmente, descumprindo, portanto, a “Cláusula Quarta – Das Obrigações”, alínea “I – f”, que impõe o dever de atendimento técnico no prazo máximo de 24 horas úteis após o chamado.

Examinando os autos, especialmente os documentos de ID nº 8492170/8492177, observa-se de forma inequívoca que diversas ordens de serviço foram atendidas com atraso significativo, muitas delas ultrapassando o dobro ou até mesmo dez vezes o prazo contratualmente estabelecido.

Tal conduta, por si só, constitui violação contratual grave, o que autoriza a parte autora, com fundamento no art. 475 do CC, a rescindir o contrato e pleitear indenização por eventuais prejuízos, afastando-se, por consequência, a incidência de cláusula penal contra ela. Aplica-se, ainda, o princípio da exceção de contrato não cumprido (art. 476 do CC), segundo o qual nenhuma das partes pode exigir o cumprimento da obrigação da outra sem que tenha previamente cumprido a sua.

É jurisprudência:

“A rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva da ré, tendo em vista a cobrança de serviços não contratados e a negligência na resolução das pendências, apesar das reiteradas tentativas da autora para regularizar a situação.”(TJES, Apelação, 0015031-28.2019.8.08.0024, Rel. Des. JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, julgado em 06/12/2024)

“Embora demonstrada a contratação, a rescisão contratual foi causada por falha na prestação de serviço, portanto fato alheio à vontade do contratante.” (TJES, Apelação, 0014568-57.2017.8.08.0024, Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível, julgado em 21/06/2023)

Portanto, reformo a sentença de primeiro grau para inverter a aplicação da cláusula penal, reconhecendo que o inadimplemento contratual partiu da apelada, razão pela qual ela é quem deve arcar com a multa rescisória contratual.

No que se refere ao montante da penalidade, entendo que o percentual de 70% previsto contratualmente, ainda que pactuado, mostra-se flagrantemente excessivo diante das circunstâncias do caso concreto, devendo ser reduzido à luz do art. 413, do CC, que autoriza o controle judicial da cláusula penal quando esta se revelar desproporcional ao prejuízo causado ou à natureza da obrigação descumprida.

Considerando os princípios da proporcionalidade, boa-fé e equilíbrio contratual, e levando em conta a ausência de demonstração de perdas efetivamente superiores, fixo a multa contratual em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vincendas, a ser apurado em fase de liquidação.

Tal redução preserva a função reparatória da cláusula penal, sem impor à parte inadimplente encargo desproporcional, especialmente em contratos de longa duração e complexidade operacional.

Diante do exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
, para reformar a sentença de primeiro grau, reconhecendo que a rescisão contratual decorreu de inadimplemento da apelada, a quem atribuo a responsabilidade pelo pagamento da multa rescisória contratual, fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vincendas, cuja apuração deverá ocorrer em fase de liquidação de sentença.

Via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais e condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, com base no art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 18.08.2025 a 22.08.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.